Tribunal: TJDFT
Processo: 0737261-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737261-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: JOSE LUAN DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704793-50.2020.8.07.0007, indeferiu a penhora de eventuais direitos aquisitivos incidentes sobre imóvel. Sustenta que, inexistentes bens suficientes para satisfação do crédito, a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem imóvel litigioso é medida que se impõe por se tratar de execução que tem por fundamento débitos condominiais. Anota que a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda está abarcada no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil. Entende que a ausência do registro do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel não impede a penhora dos direitos aquisitivos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Pondera que a penhora não incidirá sobre o imóvel propriamente dito, mas sobre os direitos com expressão econômica. Tece outras considerações e colaciona julgados. Entende que estão preenchidos os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada deferindo a penhora dos direitos aquisitivos. Preparo recolhido no ID 50975776. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos encontram-se presentes. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 168663395 dos autos de origem): Trata-se de pedido de penhora dos direitos aquisitivos em relação ao imóvel de matrícula n. 310408. Intimado, o exequente acostou aos autos a certidão de ônus atualizada do imóvel (ID 168455266). Todavia, ao analisar os registros do documento, percebe-se que o bem indicado à penhora pertence a terceiros, os quais não são partes na presente execução. Assim sendo, indefiro o pedido de ID 168455264. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 15/08/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. De fato, o Código de Processo Civil admite expressamente a possibilidade da penhora de direitos aquisitivos, senão vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. (destaquei) Ademais, a regra contida no artigo 789 do Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as constrições estabelecidas em lei. Desse modo, para efeito de penhora, consideram-se bens do devedor todos os bens presentes e futuros, ou seja, aqueles que já integram o patrimônio do devedor e os demais que forem incorporados até a quitação total da dívida. Assim, existindo a possibilidade do bem ter valor econômico, ele é passível de ser penhorado, exceto quando existir expressa vedação legal. Na medida em que o devedor vai quitando mês a mês o contrato firmado, direitos vão sendo incorporados ao seu patrimônio, direitos estes passíveis de valoração econômica. Com efeito, como dito, a penhora dos direitos do fiduciante não recairá diretamente sobre o bem, ou seja, o objeto da penhora não será a propriedade, que ainda não pertence ao devedor, mas tão somente os direitos aquisitivos. Em suma, pago e recebida a quitação do contrato, teria o exequente direito ao imóvel. Não havendo a quitação, teria direito à expressão econômica Desse modo, é possível a penhora de tais direitos, de modo que o condomínio executante sub-rogar-se-á nos direitos do promitente comprador, ressalvada, é claro, a preferência do credor-fiduciário até o limite do seu crédito e que o condomínio credor deve aguardar o implemento da condição resolutiva da propriedade fiduciária para proceder eventual venda em hasta pública ou equivalente. Assim perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL OBJETO DE COBRANÇA CONDOMINIAL. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de inadimplemento de cotas condominiais, é inquestionável que a dívida decorre de uma obrigação propter rem, isto é, "em razão da coisa". E especificamente às dívidas condominiais, uma de suas características é a possibilidade de penhora do próprio bem que deu origem ao débito dessa natureza, conforme ressalva expressa no art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. 2. O juízo originário bem justificou a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da cobrança condominial, cedido no curso da ação de cobrança do Condomínio, mediante instrumento de cessão de direitos, vantagens e obrigações, no qual o terceiro inclusive teria se obrigado a quitar os débitos pendentes até a data do negócio, estando a decisão agravada em harmonia com a norma do art. 1.345 do Código Civil e com a jurisprudência, sendo irrelevante o fato de o terceiro cessionário não ter participado do processo no qual houve a penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1720367, 07377159720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. UNIDADE HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRACEAMENTO. VEDAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDO DO IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E DO TERMO DA CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 6o-A, § 5o, inciso III, da Lei n. 11.977/09, não é admitida a transferência inter vivos de imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida sem a respectiva quitação. 2. Logo, a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, no caso dos autos, não autoriza a submissão do imóvel a hasta pública, mesmo na hipótese de dívida condominial, de natureza propter rem. 3. O praceamento do imóvel também encontra óbice na Lei n. 8.009/90, muito embora seja admitida, nos moldes do artigo 3o, inciso IV, de referido diploma, a penhora do bem de família decorrente de dívida de taxas condominiais. 4. Também consta da certidão de matrícula do imóvel sua gravação com cláusula de inalienabilidade pelo prazo de 10 anos, a contar da data da assinatura do contrato, qual seja, 18/6/2014, independentemente da ocorrência de pagamento antecipado da dívida. 5. Ainda assim, não fica impedida a realização da penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre a unidade habitacional alienada fiduciariamente, nos exatos termos do inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil, desde que ciente o credor de que o adimplemento do débito exequendo, mediante a realização de atos expropriatórios, deverá aguardar não só o implemento de condição resolutiva da propriedade fiduciária, mas também o termo da cláusula de inalienabilidade. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1727623, 07106162120238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Outrossim, não se discute que as contribuições condominiais são obrigações propter rem, ou seja, são transmitidas com o bem e de forma automática ao adquirente, independentemente de sua vontade ou ciência, pois está ligada diretamente ao bem. De modo a pacificar ainda mais o entendimento sobre a legitimidade para responder pelas dívidas condominiais na hipótese de alienação da unidade, em especial quando envolve compromisso de compra e venda não levado a registro, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese ao analisar o REsp 1.345.3331/RS, em sede de recurso repetitivo, sob o tema 886: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015) Assim, considerando que o contrato de compra e venda não foi registrado na matrícula do imóvel, conforme certidão atualizada de ônus juntada no ID 168455266 dos autos de origem, necessária a verificação das condições fixadas no recurso repetitivo, ou seja, se existe comprovação de que o promissário comprador foi imitido na posse do imóvel e se o condomínio teve ciência inequívoca da transação. Inexistem dúvidas sobre a transação celebrada entre o ora agravado e a construtora, conforme promessa de compra e venda juntada no ID 60793274 dos autos de origem, quando ajuizada a ação. Acrescente-se que o executado, ora agravado, reconhece a sua condição de promitente comprador do imóvel e devedor das taxas condominiais exequendas, tendo em vista que já celebrou ao menos dois acordos no processo de origem para o cumprimento da obrigação exequenda, conforme IDs 68898468 e 125063688 daqueles autos. Também não se questiona o conhecimento inequívoco do Condomínio sobre a transação, inclusive porque ele possui a referida promessa de compra e venda celebrada pelo executado, ora agravado. Dessa forma, comprovada a responsabilidade do executado pelo pagamento das taxas condominiais exequendas, ainda que a promessa de compra e venda não tenha sido levada a registro, cabível a penhora sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel. Assim, em sede de cognição sumária, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, somado ao perigo de dano com o prosseguimento do feito, o que legitima a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar o prosseguimento da ação de origem até o julgamento final do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se o agente financeiro arrendante, para que tome conhecimento da penhora realizada. Brasília, DF, 5 de setembro de 2023 18:02:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador